Tribunal: CARF
Processo: 10730.900025/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900025/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.077 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IMOB RIO 2000 IMOBILIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900025/2011-85
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 912642409,
emitido eletronicamente em 14/02/2011, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 18305.50842.280907.1.7.03-4407.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 21 de fevereiro de 2011 (fls. 14), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 23 de
março de 2011 (fls. 2), expondo, em síntese, o seguinte:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

MI.01) Afirma que o PER/DCOMP em observação foi entregue em 15/05/2006, sendo
o crédito informado oriundo de Saldo Negativo de CSLL constante da DIPJ 2006 AC
2005.
Alega que, após a entrega do PER/DCOMP em análise, constatou-se que havia erro de
fato na DIPJ aqui citada. Por isto, foi entregue uma DIPJ retificadora em 05/04/2007,
data posterior à entrega do PER/DCOMP. Entende que, por este motivo, o crédito não
foi reconhecido nos sistemas da RFB, pois está sendo considerado o constante da DIPJ
original, ao invés da DIPJ retificadora; e
MI.02) Solicita que o PER/DCOMP em comento seja analisado com base na DIPJ
retificadora, bem como que seja cancelada a cobrança do Despacho Decisório.
Em sessão de 12/11/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Vejamos então o que fora identificado pela instância a quo (fls.
41/43 do e-processo):
A lide abrange parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, com processo administrativo, processo judicial ou DCOMP, de acordo com a
tabela a seguir reproduzida (fls. 11 e 12):

Da situação atual do PER/DCOMP no 18305.50842.280907.1.7.03-4407
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise do Crédito -
Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, a análise das parcelas que
compõem o saldo negativo informado na declaração em litígio apresentou o seguinte
resultado:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

Os sistemas da RFB informam que não há débitos de estimativa constando do
PER/DCOMP no 18305.50842.280907.1.7.03-4407 ou de seu PER/DCOMP retificador.
Em consequência, consultando os débitos declarados no PER/DCOMP no
18305.50842.280907.1.7.03-4407, reproduzo as telas então obtidas:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

Realmente, não há débitos de estimativas de Contribuição Social do ano calendário
2005 constando do PER/DCOMP ora tratado.
A manifestação de inconformidade contém alegação correspondente a erro de fato em
DIPJ. Solicita que o PER/DCOMP, considerado correto pela manifestante, seja
analisado tendo por base a DIPJ retificadora. Ocorre, porém, que há grave erro no
PER/DCOMP em observação, o que não foi sequer citado pela contestadora; e entendo
que tal erro é a causa do indeferimento do crédito via Despacho Decisório.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 379 do e-processo):
8.No despacho decisório contestado consta que houve confirmação de R$ 150.876,59,
de um total de R$ 159.730,70, das retenções informadas no PER/DCOMP. A parcela de
retenção não confirmada refere-se à retenção no código 6800 da fonte pagadora CNPJ
30.131.502/0001/12, no valor de R$ 8.854,11.

9.Em sua peça de defesa a manifestante alega que os valores retidos pelas empresas são
comprovados através dos informes de rendimentos recebidos e registrados na
contabilidade da empresa e que o saldo negativo apresentado decorrente de retenções na
fonte é suficiente para quitação dos débitos compensados. No entanto, nenhum
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras foi
anexado ao processo para confirmação das retenções de imposto de renda que alega ter
em seu favor no período.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

10.A ausência de comprovante de rendimentos e retenção na fonte poderia ser suprida
pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal, entretanto, verificou-
se também que não há confirmação em DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras de
retenção de natureza financeira, no código 6800, no montante de R$ 8.854,11, relativo a
fonte pagadora CNPJ 30.131.502/0001/12, conforme relatório de fls.365/377.
11.Importante ressaltar que em processos de compensação o ônus da prova cabe ao
contribuinte, que ao transmitir a declaração de compensação, afirma ter em seu favor
crédito que goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo artigo 170 do CTN. No
caso em tela, o manifestante apenas alega mas nada comprova.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa no sentido de que a não homologou do seu crédito decorreu do fato de a
autoridade administrativo ter levado em conta no momento de sua análise a DIPJ original e não a
DIPJ retificadora do contribuinte.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/11/2019 (fls. 46 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/12/2019 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a PER/DCOMP no
18305.50842.280907.1.7.03-4407, na qual o contribuinte informou possuir crédito tributário de
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, composto a partir das estimativas
de todo o ano-calendário, as quais teriam sido compensadas por meio da PER/DCOMP no
03645.91452.081004.1.3.03-8061.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

Diante da não homologação da compensação por parte da Unidade de Origem em
função de as estimativas compensadas não terem sido confirmadas, a DRJ/RJO por meio de uma
análise nos sistemas da Receita Federal identificou não haver débitos de estimativa constando do
PER/DCOMP no 18305.50842.280907.1.7.03-4407, vejamos (fls. 43/44 do e-processo):
Os sistemas da RFB informam que não há débitos de estimativa constando do
PER/DCOMP no 18305.50842.280907.1.7.03-4407 ou de seu PER/DCOMP retificador.
Em consequência, consultando os débitos declarados no PER/DCOMP no
18305.50842.280907.1.7.03-4407, reproduzo as telas então obtidas:

Realmente, não há débitos de estimativas de Contribuição Social do ano calendário
2005 constando do PER/DCOMP ora tratado.
O contribuinte, todavia, não menciona qual seria a razão para tal constatação,
limitando-se a afirmar que tudo não passaria de um erro cometido no momento do
preenchimento da sua DIPJ. Perceba-se, mais uma vez, que não há qualquer menção sobre
eventual equívoco na PER/DCOMP.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

A respeito do mencionado erro constante da DIPJ original, o contribuinte
tampouco explica a sua causa. Não consta dos autos um único elemento de prova sequer, nem
mesmo a sua DIPJ foi anexada aos autos.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900025/2011-85

CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/RJO.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital